Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704939-58.2020.8.07.0018 RECORRENTE: GONÇALVES E FILHO SUPERMERCADO LTDA RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS PACTUADAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO E NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGRAMENTO PRÓPRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A transferência de domínio de bem público a terceiros é regida pela Lei no 8.666/93, bem como pelos termos do respectivo edital de licitação, e, em caráter supletivo, pelos princípios gerais contratuais e pelas disposições de direito privado, consoante enunciam os artigos 3o, 6o, IV, e 54, todos da mencionada legislação. É inviável a resilição unilateral do negócio jurídico firmado entre a Terracap e o particular, forma de desfazimento contratual não contemplada no artigo 79, da Lei no 8.666/93, notadamente quando motivada exclusivamente na suposta impossibilidade financeira de pagamento das parcelas pactuadas, eis que ausente previsão dessa espécie de extinção no contrato e no edital de licitação. Constatado que a modalidade contratual adotada pelos litigantes se encontra regulamentada por normas específicas estabelecendo as consequências e procedimentos a serem adotados em caso de mora por parte do devedor fiduciante, a sua resolução deverá seguir o trâmite previsto nos artigos 26 e seguintes, da Lei no 9.514/1997, sendo incabível o acolhimento do pedido de dissolução do ajuste, com o retorno das partes ao status quo ante. Os limites mínimo e máximo dos honorários são diretrizes para sua fixação; porém, não devem ser seguidos, quando o valor da causa notadamente leve à fixação da verba honorária em quantias ínfimas ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de valoração deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a reduzida complexidade do trabalho realizado nos autos, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ. O recorrente aponta violação aos artigos 472, 473, 474, 476, todos do Código Civil, 54, 77, 78, inciso I, e 79, inciso III, todos da Lei 8.666/93, sustentando, em ligeira síntese, que a Lei 9.514/97 não impede a aplicação de outras normas, sejam de direito público, sejam de direito privado, quanto à possibilidade de rescisão do contrato principal – compra e venda de imóvel por meio de licitação e garantido por alienação fiduciária. Acrescenta que, descumpridas as obrigações do aludido contrato principal, não seria razoável impedir a rescisão, especialmente porque o desistente se dispõe a arcar com os ônus advindos de tal conduta. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VITOR CARVALHO PORTO, OAB/DF 27.291 (ID 28021167 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 472, 473, 474, 476, todos do Código Civil, 54, 77, 78, inciso I, e 79, inciso III, todos da Lei 8.666/93, bem assim em relação ao alegado dissenso pretoriano, porquanto a turma julgadora, com lastro nas peculiaridades fáticas do caso concreto, e na interpretação das cláusulas contratuais, assentou, verbis: “não sobeja dúvida que a presente discussão deve ser dirimida à luz da Lei 9.514/97, que possui regramento próprio para a resolução de Escritura de Venda e Compra com Alienação Fiduciária (artigos 26 e 27). (...) não se desconhece o teor do Edital de Licitação no 3/2013 (ID 24037650), que prevê a possibilidade de rescisão do contrato em seu item 80, e das Cláusula VIII e IX da minuta de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano (...) as previsões acima elencadas não contemplam eventual direito de arrependimento ou possibilidade de resilição unilateral do contrato administrativo, dispondo apenas acerca das consequências de eventual rescisão contratual. Ademais, não há previsão no Edital de Licitação no 03/2013 (ID 24037650) de direito de arrependimento ou possibilidade de resilição unilateral pelo particular, o que também não se verifica na Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária (ID 24037653), tampouco na Escritura Pública de Cessão de Direitos e Obrigações com Assunção de Dívida Imobiliária e Ratificação de Alienação Fiduciária em Garantia (ID 24037652). Ressalta-se, ainda, que o requerente não alega eventual inadimplemento por parte da requerida, demonstrando apenas a falta de interesse na continuidade do pacto firmado com a Terracap sob o argumento de dificuldades financeiras. (...) A par disso, a dissolução da avença em virtude da invocação, pelo devedor, de seu próprio inadimplemento - ou da sua incapacidade de honrar com os compromissos assumidos -, representaria beneficiar a sua torpeza, causando inequívoco prejuízo à ré, que teria de devolver os valores recebidos – inclusive com os encargos (juros) decorrentes do financiamento assumidos pelo comprador –, afrontando a supremacia do interesse público, bem como os demais participantes perdedores na referida licitação” (ID 25260009). Com efeito, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Determino que as publicações relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado VITOR CARVALHO PORTO, OAB/DF 27.291, cujo instrumento procuratório é visto no ID 24037648. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029